Tribunal: TJBA
Processo: 8000231-97.2016.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000231-97.2016.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ROGERIO DE SOUSA & CIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL MAFFESSONI PASSINATO DINIZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por MARCOS ROGÉRIO DE SOUSA & CIA LTDA - ME, MARCOS ROGÉRIO DE SOUSA e VALÉRIA MARIA BEFFART SOUSA contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face do BANCO BRADESCO S/A, mantendo hígido o título executivo oriundo de Cédula de Crédito Bancário destinada a capital de giro empresarial.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da validade das cláusulas financeiras do contrato de crédito firmado, especialmente quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, à suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios e à licitude da capitalização dos juros.

III. Razões de decidir

O contrato em discussão tem finalidade empresarial (capital de giro), não se tratando de relação de consumo.

A taxa de juros pactuada (18% a.a.) está abaixo da média de mercado à época da contratação (20,11% a.a.), afastando a tese de abusividade.

A capitalização de juros foi expressamente pactuada, com taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme autorizado pelo art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004 e jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 539 e 541).

A
tabela Price, método de amortização utilizado, é válida quando pactuada e não configura anatocismo vedado.

Inexistente abusividade nos encargos do contrato, não há descaracterização da mora.

O título executivo apresenta liquidez, certeza e exigibilidade, e não há provas de cumulação indevida de encargos moratórios.

Os avais prestados permanecem válidos diante da regularidade da obrigação principal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"Não incide o Código de Defesa do Consumidor em contrato de crédito bancário firmado com a finalidade de capital de giro empresarial. A taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado afasta a alegação de abusividade. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. A utilização da Tabela Price é legítima
quando contratualmente prevista."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II; CC, arts. 421, 422; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 33); STJ, AgInt no AREsp 1685369/SC; Súmulas 539 e 541 do STJ; Súmula 596/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação
de n.º
8000231-97.2016.8.05.0038
, da Comarca de
Camacan
, em que
são
Apelante
s

MARCOS ROGERIO DE SOUSA & CIA LTDA
e OUTROS
e Apelado
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA
Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA